Tribunal: TJBA
Processo: 8050507-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050507-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DIGITAL SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS EIRELI - EPP Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ E DO ART. 40 DA LEF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ente Municipal contra sentença que extinguiu a execução fiscal, ajuizada para cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), no valor de R$ 11.623,98, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC, diante da inércia do exequente mesmo após intimação pessoal para dar andamento ao feito. O apelante pleiteou a nulidade da sentença, alegando aplicação indevida da norma processual, bem como da Súmula 240 do STJ e do art. 40 da LEF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abandono da causa pelo ente público, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se são aplicáveis à hipótese a Súmula 240 do STJ e o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a inércia do autor, devidamente intimado, por prazo superior a 30 dias, para prática de ato processual indispensável ao prosseguimento do feito. 4. No caso, após o retorno negativo da carta de citação com a informação de que o destinatário havia se mudado, o Município foi intimado por meio eletrônico, conforme previsão do art. 183, § 1º, do CPC, para indicar novo endereço, deixando transcorrer o prazo sem manifestação. 5. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é válida como intimação pessoal, desde que viabilize o acesso à íntegra dos autos, consoante entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência local. 6. A Súmula 240 do STJ, que condiciona a extinção por abandono ao requerimento do réu, não se aplica ao caso, pois a relação processual sequer se formou em razão da ausência de citação. 7. O art. 40 da LEF não é aplicável à hipótese, pois sua incidência diz respeito à suspensão do processo para fins de contagem de prescrição intercorrente, e não à hipótese de abandono da causa em decorrência da omissão do exequente diante de intimação judicial. 8. O STJ, ao julgar o REsp 1.120.097/SP (Tema 314), assentou a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono, independentemente de requerimento do réu, quando não formada a relação processual e constatada a inércia da Fazenda exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção da execução fiscal não embargada por abandono da causa é admissível quando houver inércia do exequente, mesmo após intimação pessoal válida por meio eletrônico. 2. A Súmula 240 do STJ não se aplica à hipótese de não formação da relação processual, sendo desnecessário requerimento do réu. 3. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não impede a extinção do feito nos casos de abandono da causa, uma vez que sua aplicação se restringe à contagem de prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1º; 270; 485, III e § 1º; LEF, art. 40; Lei 11.419/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 26.10.2010 (Tema 314); TJ-BA, Apelação 8000524-95.2018.8.05.0200, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 18.06.2024; TJ-BA, Apelação 8002780-68.2019.8.05.0105, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 06.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050507-39.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada DIGITAL SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS EIRELI - EPP. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .